Tribunal: TJDFT
Processo: 0001474-61.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001474-61.2005.8.07.0001 RECORRENTES: JEAN DA SILVA COELHO, ODONTOVIDA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO CAUSADA PELO MECANISMO DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE FLUÊNCIA DO PRAZO PARA A CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a pretensão deduzida pela Fazenda Pública para satisfazer crédito inscrito em Dívida Ativa, diante do eventual transcurso do prazo de prescrição intercorrente. 2. O prazo da prescrição intercorrente no processo de execução fiscal começa a fluir 1 (um) ano após a determinação da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 40 da LEF. 2.1. O termo inicial do aludido prazo tem início automático após o transcurso de 1 (um) ano após a suspensão do curso do processo, sem a necessidade de prévia manifestação do credor. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. O exame do caso concreto revela que a citação dos devedores foi providenciada pelo Poder Judiciário após o transcurso de lapso temporal superior a 9 (nove) anos a contar da data da distribuição da petição inicial da ação de execução fiscal. 4. A demora na prática dos atos processuais causada apenas por problemas inerentes à própria máquina judiciária não pode motivar o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente. Enunciado no 106 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita e sustentam que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 156, inciso V, e 174, parágrafo único, inciso I, ambos do Código Tributário Nacional, e 2o do Código de Processo Civil, porque deveria ter declarado a prescrição intercorrente do crédito inscrito em dívida ativa, ante a inércia do DF em impulsionar o feito por 9 (nove) anos para a efetiva citação dos executados. Em contrarrazões, o DF requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É possível a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 13/12/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 156, inciso V, e 174, parágrafo único, inciso I, ambos do CTN, e 2o do CPC. Com efeito, a Corte Superior entende que “a verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do Recurso Especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ”. (AgInt no AREsp 1849073/SP, Relator Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJ-e de 29/9/2021). No tocante ao pedido de majoração de honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015